Tribunal: TJDFT
Processo: 0713707-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Número do processo: 0713707-27.2020.8.07.0000 AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVANTE: ADRIANO JULIO FEITOZA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto por ADRIANO JULIO FEITOZA em face de decisão proferida pelo Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal (id 16328991, p. 9/11), na parte em que indeferiu o pedido de livramento condicional formulado pelo agravante. Ocorre que, após consultar o sistema de informações pertinentes (PJe), em atenção à manifestação do órgão do Ministério Público, constata-se, de fato, a “manifesta duplicidade de ações veiculando o mesmo objeto” (id 17405675), porquanto houve distribuição anterior de outro agravo em execução a este Relator, com partes e peças idênticas às que constam no presente feito, de onde se conclui que houve erro na formação e distribuição deste recurso, que nada mais é do que cópia do AgExPe n. 0713601-65.2020.8.07.0000. Assim, diante do equívoco ora verificado, DETERMINO o cancelamento da presente distribuição, procedendo-se à devida compensação. Comunique-se ao douto Juízo da Vara de Execuções Penais, para eventual avaliação dos procedimentos de formação dos agravos de execução penal. Publique-se. Após adotadas as providências de praxe, arquive-se. Brasília-DF, 16 de julho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator